Tribunal: STF
Processo: MI 7025
Classe: MI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: IMPOSSIBILIDADE.



1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão questionada, pressupostos autorizadores dos embargos de declaração.



2. Os declaratórios buscam, tão somente, a reapreciação do objeto do writ, diante de mero inconformismo da parte com a decisão embargada, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. 



3. Embargos de declaração rejeitados.  



Relatório  



    1. Trata-se de mandado de injunção impetrado por Flávio Marcos de Azevedo Silva em face do Congresso Nacional, visando ao reconhecimento da mora legislativa na regulamentação do direito à aposentadoria especial de servidor em atividade de risco, prevista no art. 40, § 4º, da Constituição da República, e consequente aplicação, ao caso, da Lei Complementar nº 51, de 1985, na extensão dada pela decisão nos autos do MI nº 6.985/DF (Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. Relatou o impetrante haver ingressado no então Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro (DESIPE), posteriormente renomeado como Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), atual Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), em 30 de junho de 1997, como agente penitenciário, tendo permanecido no órgão de administração penitenciária estadual até 27/06/2001. Afirmou que, em 03/07/2001, ingressou no Departamento de Polícia Federal, como agente de polícia, local onde permanecia exercendo suas atividades até o momento da impetração.



    3. O eminente Ministro Marco Aurélio, então Relator, determinou a emenda da inicial para a correta indicação das autoridades coatoras, passando a constar do polo passivo o Presidente da República e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.



    4. Na decisão de e-doc. 13, foi indeferido o pedido liminar e determinada a citação do Estado do Rio de Janeiro e da Rioprevidência e, na decisão de e-doc. 22, foi deferido o ingresso da União no feito.  



    5. Recebidas as informações prestadas pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, foi determinada a intimação do impetrante para justificar seu interesse no prosseguimento da demanda, tendo em vista o advento da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    6. Sustentada pelo impetrante a manutenção do interesse processual (e-doc. 50), os autos foram a mim distribuídos, nos termos do art. 38, inc. IV, al. “a”, do RISTF.



    7. Examinados os autos, neguei seguimento ao mandado de injunção, aos seguintes fundamentos:



    “17. A pretensão do impetrante é a de que seja considerado especial o período de labor por ele desempenhado como agente penitenciário junto ao Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Para tanto, sustenta a falta de norma regulamentadora essencial para o exercício desse direito, postulando a aplicação do quando decidido no MI nº 6985.



    18. No MI nº 6985 foi apreciada a injunção coletiva apresentada pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se buscava a concessão de ordem a viabilizar a concessão de aposentadoria para servidores que exercem atividade de risco. No referido julgado foi tratada, especificamente, a situação dos agentes penitenciários (caso do impetrante).



    19. Inicialmente, o eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, havia concedido, parcialmente, a ordem, para determinar a verificação dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial à luz da LC nº 51/1985. Não obstante, em 23 de outubro de 2018, após a prestação de informações pelo Estado do Rio de Janeiro, o mesmo e. Ministro reconsiderou a decisão e decidiu pelo não conhecimento do writ.



    20. Após a interposição de agravo interno, a referida decisão monocrática de negativa de seguimento foi mantida pela unanimidade do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    21. Desse modo, o precedente apontado pelo impetrante como sustentáculo da sua pretensão consolidou-se, efetivamente, em sentido contrário ao seu pleito.



    22. Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão das razões que fundamentaram o acórdão desta Suprema Corte:



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno no mandado de injunção coletivo. Agente penitenciário. Lei Estadual. Aposentadoria especial. 1. Mandado de injunção impetrado com base no art. 40, § 4º, II, da Constituição, que prevê a necessidade de edição de leis complementares ainda inexistentes a fim de instituir requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos, cujas atividades sejam de risco (inciso II). 2. O Estado do Rio de Janeiro, no entanto, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários. Assim sendo, em razão da existência de norma regulamentadora para amparar o exercício do direito pretendido, falta interesse para a impetração. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento. (grifos nossos)



    (MI 6985 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025  DIVULG 07-02-2019  PUBLIC 08-02-2019)  



    23. Da leitura do voto do e. Relator, que restou acompanhado pela unanimidade do Plenário do Supremo Tribunal Federal, extrai-se que o Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, efetivamente, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários, de modo que, em razão da existência de norma regulamentadora para amparar o exercício do direito pretendido, resta ausente o interesse processual na impetração.



    24. Referida solução, adotada em caráter unânime por esta Corte, deve ser prestigiada, em respeito ao princípio da colegialidade. Assim, diante da identidade da questão jurídica versada nos presentes autos, resta consignado o descabimento do mandado de injunção na espécie.



    25. À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora que torne inviável o exercício do direito subjetivo do impetrante, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento e o autor carecedor de interesse processual.



    26. O eventual embaraço ao exercício de seu direito à aposentadoria especial, existente norma regulamentar que o garante, deve ser combatido por outra via que não o mandado de injunção.



    27. Isso posto, nego seguimento ao mandado de injunção (art. 21, § 1°, do RISTF).” (e-doc. 53).  



    8. Nas razões recursais, o embargante sustenta contraditória e omissa a decisão embargada. Alega que “não existe norma federal regulando a aposentadoria de atividade de risco do artigo 40, §4º, inciso II da Constituição Federal para o agente penitenciário, sendo flagrante a omissão legislativa federal sobre a matéria em questão” (e-doc. 58, p. 2). Argumenta que “a mora legislativa federal não deixa de existir quando o Estado Federado regula a matéria através da competência legislativa concorrente à luz do artigo 24, inciso XII, da CRFB/88, já que há necessidade de tratamento uniforme das exceções às regras de aposentadoria dos servidores públicos, ressaltando que a superveniência da lei federal suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário” (e-doc. 58, p. 3). Afirma que “o artigo 5º, parágrafo único, da Lei Federal nº. 9.717/1998 dispõe sobre a vedação da concessão de aposentadoria especial do artigo 40, §4º da CFRB/88 até que uma lei complementar regule a matéria” (e-doc. 58, p. 3) e que “tal disposição impossibilita que o Estado do RJ conceda a aposentadoria especial da LC Estadual nº. 57/1989” (e-doc. 58, p. 4). Acrescenta que “o artigo 89, parágrafo 1º, da Constituição do Estado do RJ também condiciona a concessão da aposentadoria especial por atividade de RISCO na forma prevista na legislação federal (que ainda não existe)” (e-doc. 58, p. 4). Invoca, por fim, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral no RE nº 797.905, no sentido de que “a omissão legislativa do artigo 40, parágrafo 4º, da Constituição da República deve ser imputada aos Presidentes da República e do Congresso Nacional, de modo que a competência para julgar o Mandado de Injunção é do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 58, p. 5). 



    9. O Estado do Rio de Janeiro, litisconsorte passivo, apresenta impugnação aos embargos de declaração no e-doc. 61, por sua rejeição.  



    É o relatório.   



Análise  



    10. Tempestivos os declaratórios, passo ao exame do mérito.



    11.  Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.   



    12. A omissão que enseja o cabimento dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação do órgão julgador sobre fundamento de fato ou de direito previamente arguido pelas partes e que possa infirmar a conclusão por ele adotada. 



    13. A contradição, por sua vez, pressupõe incoerência interna, entre proposições do próprio julgado, e não entre o que foi decidido e o entendimento da parte ou, ainda, entre o decisum e a prova dos autos.



    14. No presente caso, ao contrário do que alega o embargante, não há, no julgado embargado, contradição ou omissão passíveis de correção por esta via processual. 



    15.  Tal como consignado na decisão ora questionada, o Plenário desta Corte, no julgamento do MI nº 6.985-AgR-AgR/DF, sob a relatoria do e. Min. Roberto Barroso, à unanimidade, decidiu que, diante da superveniência de norma regulamentadora do direito pretendido, o mandado de injunção impetrado com vistas à viabilização da aposentadoria especial dos servidores estaduais que exercem atividade de risco carece de interesse processual. Transcrevo o trecho em questão:



    “17. A pretensão do impetrante é a de que seja considerado especial o período de labor por ele desempenhado como agente penitenciário junto ao Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. Para tanto, sustenta a falta de norma regulamentadora essencial para o exercício desse direito, postulando a aplicação do quando decidido no MI nº 6985.



    18. No MI nº 6985 foi apreciada a injunção coletiva apresentada pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em que se buscava a concessão de ordem a viabilizar a concessão de aposentadoria para servidores que exercem atividade de risco. No referido julgado foi tratada, especificamente, a situação dos agentes penitenciários (caso do impetrante).



    19. Inicialmente, o eminente Ministro Relator, Luís Roberto Barroso, havia concedido, parcialmente, a ordem, para determinar a verificação dos requisitos para a concessão da aposentadoria especial à luz da LC nº 51/1985. Não obstante, em 23 de outubro de 2018, após a prestação de informações pelo Estado do Rio de Janeiro, o mesmo e. Ministro reconsiderou a decisão e decidiu pelo não conhecimento do writ.



    20. Após a interposição de agravo interno, a referida decisão monocrática de negativa de seguimento foi mantida pela unanimidade do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    21. Desse modo, o precedente apontado pelo impetrante como sustentáculo da sua pretensão consolidou-se, efetivamente, em sentido contrário ao seu pleito.



    22. Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão das razões que fundamentaram o acórdão desta Suprema Corte:



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno no mandado de injunção coletivo. Agente penitenciário. Lei Estadual. Aposentadoria especial. 1. Mandado de injunção impetrado com base no art. 40, § 4º, II, da Constituição, que prevê a necessidade de edição de leis complementares ainda inexistentes a fim de instituir requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria de servidores públicos, cujas atividades sejam de risco (inciso II). 2. O Estado do Rio de Janeiro, no entanto, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários. Assim sendo, em razão da existência de norma regulamentadora para amparar o exercício do direito pretendido, falta interesse para a impetração. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento. (grifos nossos)



    (MI 6985 AgR-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025  DIVULG 07-02-2019  PUBLIC 08-02-2019)  



    23. Da leitura do voto do e. Relator, que restou acompanhado pela unanimidade do Plenário do Supremo Tribunal Federal, extrai-se que o Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, efetivamente, regulamentou a aposentadoria especial dos agentes penitenciários, de modo que, em razão da existência de norma regulamentadora para amparar o exercício do direito pretendido, resta ausente o interesse processual na impetração.



    24. Referida solução, adotada em caráter unânime por esta Corte, deve ser prestigiada, em respeito ao princípio da colegialidade. Assim, diante da identidade da questão jurídica versada nos presentes autos, resta consignado o descabimento do mandado de injunção na espécie.



    25. À falta do pressuposto de ausência de norma reguladora que torne inviável o exercício do direito subjetivo do impetrante, o mandado de injunção revela-se insuscetível de conhecimento e o autor carecedor de interesse processual” (e-doc. 53; grifos nossos).



    16. Não bastasse, o artigo em face do qual o impetrante requereu a providência injuncional foi expressamente revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, por cujas alterações a aposentadoria especial passou a ser regulada pelo art. 40, § 4º-B, da Lei Maior, que assim dispõe:



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144 (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).” 



    17. Registrei, por fim, no julgado embargado, que eventual óbice ao exercício do direito à aposentadoria especial, uma vez existente norma estadual que o garante, deve ser combatido por outra via que não o mandado de injunção.



    18. Fica nítido que o embargante busca, tão somente, a reapreciação do objeto do writ, diante de mero inconformismo com a decisão embargada, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Não se revelam cabíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.”



    (RMS nº 26.259-AgR-ED/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/05/2009, p. 05/06/2009).  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e inexistente no acórdão proferido qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.”



    (ARE nº 760.524-AgR-ED/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/11/2013, p. 26/11/2013).  



    “Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não merecem acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos declaratórios rejeitados.”



    (Inq nº 2.671-AgR-ED/AP, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 05/06/2014, p. 18/09/2014).  



    19. Ausente qualquer vício na decisão embargada, remanesce a conclusão nela exarada, no sentido da carência de interesse processual, na espécie, a inviabilizar o seguimento do mandado de injunção.  



Dispositivo



    20. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no § 2º do art. 1.024 do CPC.



    Publique-se.



    Intimem-se.  



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator